Tribunal: TJBA
Processo: 0551974-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551974-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSORCIO CAJAZEIRAS e outros

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA, JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REMESSA NECESSÁRIA DETERMINADA NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 6º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO NA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, § 4º, III, DO CPC. FIXAÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, § 3º, III; § 4º, III, § 6º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

A remessa necessária determinada na sentença não era cabível: o instituto pressupõe sentença proferida contra a Fazenda Pública com condenação ou proveito econômico que supere os limites do art. 496, § 3º, do CPC; na hipótese, houve simples extinção sem mérito por ilegitimidade passiva, sem qualquer gravame patrimonial ao erário que justifique o reexame obrigatório.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Município e extinto o processo sem resolução do mérito quanto a ele, subsiste a obrigação de fixar honorários em favor do patrono do vencedor, nos termos do art. 85, § 6º, do CPC.

A parte que deu causa à instauração do processo em face de sujeito ilegítimo deve suportar os ônus sucumbenciais. Inclusão indevida do Município no polo passivo. Condenação do autor aos honorários (art. 85, § 6º, do CPC).

Extinto o processo sem resolução do mérito e inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável ao ente público, os honorários fixam-se sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §6º, § 4º, III, CPC), observados os critérios do § 2º (zelo, lugar, natureza e importância da causa, trabalho e tempo despendido).

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação do percentual dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e aos percentuais estatuídos no §§ 3º e 4º, ambos do art. 85 do CPC. Tema 1.076/STJ.

No caso concreto, considerada a baixa complexidade diante da extinção do processo sem resolução do mérito, em relação ao Município apelante, o trabalho desenvolvido e o valor da causa, fixam-se os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.847.064,68) em favor do procurador do Município.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551974-11.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado o CONSORCIO CAJAZEIRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR